Tribunal: TJMT
Processo: 1004593-11.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004593-11.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Plano de Classificação de Cargos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WILSON CAMPOS MARTINS - CPF: 688.863.651-87 (RECORRENTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO POR FUNDAMENTO DIVERSO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1004593-11.2019.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

WILSON CAMPOS MARTINS

Recorrido(s):

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

19/10/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - PAGAMENTO DE DGA DE COMANDO PARA COMANDANTE DE POLÍCIA COMUNITÁRIA – LEI COMPLEMENTAR No386/2010 – IMPOSSIBILIDADE – DESIGNAÇÃO PELO COMANDO DA POLÍCIA MILITAR – QUANTITATIVO DEFINIDO EM LEI – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O direito ao recebimento de pagamento de DGA de comando em decorrência da função exercida pelo policial militar, está vinculado as normas legais pré-estabelecidas, podendo ser observada pela Lei Complementar No386/2010 que “Dispõe sobre a estrutura e organização básica da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e dá outras providências”

Recurso conhecido e improvido por fundamentação diversa da sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que
julgou improcedente os pedidos iniciais, por entender que o indeferimento administrativo do pedido autor ocorreu em função da ausência de designação do mesmo na lista de policiais, nos termos da Lei no 386/2010, não havendo assim, qualquer ilegalidade no ato.

O Requerente pugna pela reforma da sentença,
alegando que justamente em razão de não ter figurado no rol dos beneficiários do DGA, mesmo tendo exercido a mesma função que os demais “Comandantes de Companhia”, que veio se socorrer do Poder Judiciário para corrigir a ilegalidade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Cinge-se a questão posta em análise sobre Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que
exerceu a função de “Comandante da Companhia Comunitária do Bosque da Saúde”, no curso do ano de 2011, no qual pleiteia o pagamento de verba pela função exercida, DGA-6,
no valor mensal de R$ 1.100,00, referente ao período de junho a dezembro de 2011, no total de R$ 7.700,00.

Aduz o recorrente, que seu nome não integrou o rol dos Comandantes que foram contemplados com o DGA-6, conforme previa o artigo 39, da LC 386/2019, mesmo exercendo a mesma função de “Comandante de Companhia”, em situação idêntica aos demais colegas de farda, porém, não contemplado no ato administrativo.

Em primeiro plano, cumpre destacar que a
criação da função de comando discutida nesse feito, está prevista na Lei Complementar no386/2010
, que dispõe sobre a estrutura e organização básica da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Ao passo que, compulsando os autos e os documentos apresentados, especificamente no art. 39, da Lei Complementar no386/2010, trata da função de comando, nos seguintes termos:

Art. 39 Ficam criadas as funções de Comando estabelecidas no Anexo único desta lei, com efeitos financeiros a contar de 1o de janeiro de 2011

Contudo, no anexo único do mencionado artigo, existe a descriminação de quais eram essas funções de comando, que no caso em tela, é referente “comandante de companhia”, bem como, a definição previa em lei do quantitativo de policiais militares que passariam a receber o DGA-6, que seriam apenas 21 policiais militares.

Nesse sentido, observo que, para atender o
quantitativo de 21
vagas imposto em lei para as funções de comando, houve a publicação da Portaria no001/QCG/DGP-2/11, com a lista dos policiais militares e suas unidades comandadas,
no qual a “Companhia Comunitária do Bosque da Saúde”, não fora contemplada, sendo esta a unidade comandada pelo recorrente.

À luz do regramento legal demonstrado nos autos, as gratificações DGA-6 de comando, não estava vinculada diretamente ao policial militar na função de comando no âmbito da Polícia Militar, e sim, a função exercida pelo mesmo, em unidade de “Companhia Comunitária” selecionada, atendendo o critério quantitativo estabelecido em lei, sendo a escolha das unidades contemplada, um ato discricionário da Administração Pública Militar Estadual, não ferindo nenhum princípio constitucional.

Ademais, o anexo acima transcrito não prevê tal pagamento a COMANDANTE DE COMPANHIA COMUNITÁRIA, e sim para COMANDANTE DE COMPANHIA, de onde, sabemos que são companhias com tamanhos e obrigações diversas, de onde, o autor sequer se desvencilhou em comprovar as atividades que desenvolvia a espelhar a mesma atividade dos outros comandantes de companhia.

Portanto, entendo que não assiste direito ao recorrente e a manutenção da improcedência da ação é medida que se impõe, entretanto, pelos fundamentos lançados neste voto, divergente dos fundamentos da sentença do juiz a quo.

Isto posto
, presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
para, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Novo CPC,
manter IMPROCEDÊNCIA do
pleito autoral contido na ação proposta, mas pelos fundamentos expostos nesta decisão.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do NCPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2020